Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717056-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FERNANDA REIS CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o trânsito em julgado da Ação Civil Pública 0704841-73.2020.8.07.0018, conforme a decisão deste colegiado. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito